Tribunal: STF
Processo: RHC 205580
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em que pese o valor relativamente reduzido dos bens furtados, a multirreincidência em crimes patrimoniais é incompatível com a caracterização da bagatela. 2. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia que imputou ao réu a suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.
    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 615.654, Min. Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “foram atendidos os requisitos objetivos e subjetivos do Princípio da Insignificância, de forma que o apenado faz jus ao reconhecimento da Bagatela, já que a norma proibitiva do artigo 155 do Código Penal certamente não foi criada para uma subtração insignificante como essa. Em que pese o réu já ter cometido outras faltas no passado, tais fatos não impedem esse reconhecimento”.
    5. A defesa requer “a reforma do v. acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus, reconhecendo a Bagatela ao réu, uma vez que inexiste óbices à concessão do benefício”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8 O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    9. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    A reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo e impede a caracterização da bagatela. 
    Entender de maneira diversa afrontaria o princípio da isonomia, pois o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que pratica esse crime habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade. 
    Na hipótese dos autos, o réu é multirreincidente – cinco condenações definitivas, duas das quais pela prática de furto – dado esse que indica ser ele contumaz na prática delitiva e justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal. 
    [...]” (grifos no original).
    10. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, Dje de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, Dje de 12/4/2018.
    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal.
    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.
    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, Dje de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, Dje de 1º/7/2015.
    7. Agravo Regimental desprovido.”
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator